Tribunal: CARF
Processo: 10882.900030/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900030/2010-73
ACÓRDÃO
1002-003.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL PROLEASE LOCACAO DE BENS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS CSLL. SALDO NEGATIVO.
SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da
Silva (Presidente).

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900030/2010-73
2
RELATÓRIO
Adotando parte do relatório do acórdão recorrido, temos que a lide envolve
Manifestação de Inconformidade apresentada em 05/03/2010 pelo sujeito passivo em epígrafe
contra Despacho Decisório emitido em 22/01/2010 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Osasco/SP, com número de rastreamento 855626618, com ciência em 03/02/2010, que não
reconheceu saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2004, no valor de R$ 9.562,61, declarado
na DCOMP no 17005.33372.280205.1.3.03-8286 (detentora do demonstrativo de crédito), razão
pela
qual
não
homologou
as
DCOMP
17005.33372.280205.1.3.03-8286
e
22305.64849.090305.1.3.03-6508.
A Delegacia de Julgamento, por meio do Acórdão 15-45.034 - 5a Turma da DRJ/SDR,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Transcrevo a fundamentação do
acórdão:
De acordo com a "Análise de Crédito" constante do Despacho Decisório, houve
reconhecimento parcial de "Estimativas" compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores (SNPA), no valor de R$ 112.240,46.
O sujeito passivo apresenta na manifestação o argumento de que as DCOMP que
quitaram as estimativas com saldo negativo de períodos anteriores foram
homologadas tacitamente.
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), verifica-se e
conclui-se:
Quanto às estimativas compensadas:

Destarte, conclui-se pela composição das parcelas do direito creditório na forma da
planilha:

Diferentemente do que entende o sujeito passivo não houve homologação tácita da
DCOMP 08992.70278.300704.1.3.03-3308. Essa DCOMP foi homologada parcialmente
em 29/06/2009, reconhecendo-se apenas R$ 29.596,60 dos R$ 44.551,79 pleiteados.
Por conseguinte, não há saldo negativo disponível na DCOMP
17005.33372.280205.1.3.03-8286 (detentora do demonstrativo de crédito), razão pela
qual voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, sem reconhecimento
do direito creditório pleiteado, não homologando as DCOMP 17005.33372.280205.1.3.03-
8286 e 22305.64849.090305.1.3.03-6508.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900030/2010-73
3
Intimado da decisão em 1o/10/2018 (fls. 153) o contribuinte apresentou em
26/10/2018 (fls. 154) Recurso Voluntário (fls. 157/164) por meio do qual são apresentadas as
seguintes razões:
1) No despacho decisório parte do crédito utilizado para compensação formalizada
através da DCOMP 08992.70278.300704.1.3-03.3308, não foi reconhecida,
parte essa que se refere a parcela da estimativa da CSLL devida em junho de
2004, compensada com saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, no
valor de R$44.451,79.
2) Ocorre que a DCOMP 08992.70278.300704.1.3.03-3308, deu origem ao
processo 10882.001218/2009-01 em que se entendeu pelo reconhecimento de
saldo remanescente, após as compensações efetivadas no processo
administrativo no 10882.000224/2001-86 e dos processos a ele vinculados, no
montante de R$29.596,60, dos R$ 30.268,22 pleiteados.
3) Não há que se falar em montante não confirmado no valor de R$14.955,19
(como consta no Despacho Decisório e decisão de 1o grau), vez que a Receita
Federal em Decisão proferida no processo administrativo 10882.001218/2009-
01, efetua a cobrança e apresenta memória de cálculo de saldo de débito de
R$988,55. Referido valor foi objeto de pagamento pela ora Recorrente em
31/01/2011.
4) Em síntese, a documentação ora apresentada é suficiente para demonstrar a
regularidade da utilização do Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário 2004 no valor de R$ 9.562,61 (montante
original do crédito).
São juntados com a peça recursal cópia do despacho decisório relativo ao processo
10882.001218/2009-01, comprovantes de pagamento da diferença apurada no respectivo
processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900030/2010-73
4
2) Do mérito:
Do direito creditório
Trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de crédito
decorrente de saldo negativo. Tal valor não foi reconhecido pela decisão recorrida haja vista o fato
de parte dos créditos utilizados serem decorrentes de estimativas objeto de compensação na
DCOMP 08992.70278.300704.1.3.03-3308, a qual foi homologada apenas parcialmente.
Segundo exposto no acórdão recorrido, ao contrário do argumentado pelo
contribuinte, não houve homologação da DCOMP 08992.70278.300704.1.3.03-3308, essa foi
homologada apenas parcialmente, apenas R$ 29.596,60 dos R$ 44.551,79 pleiteados. Na visão do
contribuinte tal diferença não subsiste, pois pela simples análise da decisão proferida no processo
10882.001218/2009-01 (DCOMP no 08992.702.300704.1.3.03-3308) é possível extrair que o valor
cobrado a título de diferença neste processo foi de apenas R$988,55, valor, devidamente
recolhido pela Recorrente (conforme consta em comprovante juntado aos autos).
Segundo pode ser compreendido da decisão recorrida e do Recurso Voluntário não
há uma discussão jurídica sobre o tema ou sobre o cumprimento dos registros e aspectos formais
para formação do saldo negativo, a lide no caso concreto se limitaria ao debate acerca da
ocorrência da homologação parcial ou integral da compensação pleiteada por meio da DCOMP no
08992.702.300704.1.3.03-3308 (item 09 do Recurso) a qual deu origem a parte do saldo negativo.
O despacho decisório especifica:

Ora, em que pese o debate posto, o presente caso se soluciona com a aplicação da
Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, não obstante o teor do Recurso, é indiscutível que a fundamentação
da DRJ – consistente no fato de parte das parcelas do crédito terem sido quitadas através de
compensações não homologadas – é contrária ao entendimento da súmula, razão pela qual a
decisão deve ser reformada e o direito creditório reconhecido.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.596 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900030/2010-73
5

3) Conclusão:
Pelo exposto dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 210
DF CARF MF
Original